Tribunal: TJDFT
Processo: 0007279-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E S P A C H O Adote a Secretaria as providências necessárias para cumprir a decisão ID 7595616, fl. 13 e retificar o polo passivo da presente requisição. Após, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto